Tribunal: TJSP
Processo: 1000995-09.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS COM AJUSTE DE AUDITORIA. SENTENÇA BASEADA NO LAUDO TÉCNICO, QUE APUROU VALOR DE R$ 127.364,76 DE POSSÍVEL DESVIO, COMPENSANDO COM O CRÉDITO EXEQUENDO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AJUSTE ENTRE AS PARTES DE REALIZAÇÃO DA AUDITORIA E COM

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS COM AJUSTE DE AUDITORIA. SENTENÇA BASEADA NO LAUDO TÉCNICO, QUE APUROU VALOR DE R$ 127.364,76 DE POSSÍVEL DESVIO, COMPENSANDO COM O CRÉDITO EXEQUENDO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AJUSTE ENTRE AS PARTES DE REALIZAÇÃO DA AUDITORIA E COM DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAL EXPRESSAMENTE INDICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO VENDEDOR, RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE SUSPEIÇÃO DA AUDITORA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A INVALIDAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DEFERIR O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. APELO DO EXEQUENTE/EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO.